Tribunal: TJDFT
Processo: 0741686-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0741686-90.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: REGES SILVA DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O RÉGES SILVA DE SOUZA interpõe AGRAVO INTERNO (COM PEDIDO DE RETRATAÇÃO) contra a decisão que negou seguimento ao Agravo de Instrumento. O Agravante afirma, em suma, o cabimento do Agravo de Instrumento com base na interpretação extensiva do rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil e requer a retratação da decisão recorrida. É o relatório. Decido. No Agravo Interno o juízo de retratação pressupõe a observância do contraditório, consoante a inteligência do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Assim, é imperioso que se atenda a esse mandamento procedimental. Isto posto, intime-se o Agravado DISTRITO FEDERAL para responder ao Agravo Interno e para se manifestar sobre o pedido de retratação. Publique-se. Brasília-DF, 28 de fevereiro de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator